Tribunal: TJDFT
Processo: 0741128-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741128-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS SILVA DE LIMA IMPETRANTE: GABRIELA BARCELLOS LIMA, ADRIANA BARCELLOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANA BARCELLOS LIMA E OUTRA, e outra, advogada constituída, com OAB/RS no 55.362, em favor de THAIS SILVA DE LIMA, presa desde 29/8/2024, pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigo 158, §1o, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o, caput e §1o, inciso II e §4o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva da paciente. Alegam as impetrantes que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é mãe de 03 (três) filhos menores, sendo uma criança de 08 (oito) anos. Sustentam que ela possui o direito a concessão de prisão domiciliar, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em habeas corpus coletivo no 143.641. Afirmam que a ação penal está em fase inicial e a paciente já foi citada, já ofereceu defesa preliminar e está aguardando que seja designada audiência. Alegam, ainda, que não estão presentes os requisitos indispensáveis para a prisão preventiva, tendo em vista que o decreto é carente de fundamentação idônea. Requerem, com isso, liminarmente, que seja concedida à paciente o direito de responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar. A petição inicial do presente habeas corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 60/61). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 68/71), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante denúncia oferecida e provas coletadas no âmbito da investigação criminal, tais como as interceptações telefônicas e quebras de sigilo, que ensejaram a representação da autoridade policial pela prisão preventiva. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois, segundo consta dos autos, a paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, os quais foram praticados, dentre outras hipóteses, em detrimento da vítima Iranildo, que relatou “ter sido enganado ao pensar que estava se comunicando com uma mulher chamada FABIANA OLIVEIRA através do Facebook, e, após algum tempo, ela solicitou uma foto, mas não a enviou e a vítima também lhe pediu uma, que também não foi encaminhada. Contudo, no dia seguinte, um indivíduo dizendo ser Vinícius, delegado de polícia, mandou mensagens pelo aplicativo WhatsApp por meio do terminal (51) 8164-7379 e alegou que a vítima estava conversando com uma menor de idade, situação essa que configuraria crime de pedofilia e passou a exigir quantias para que não tivesse um mandado de prisão expedido. No mesmo dia, o terminal (51) 9311-1270 também entrou em contato alegando ser o advogado da família de FABIANA e exigiu dinheiro. A vítima atendeu aos pedidos e fez os PIX que totalizaram R$ 3.200,00, todos para a conta de Thaís. Após dois dias, a pessoa que se identificou como advogado novamente entrou em contato com a vítima dizendo que FABIANA tentou suicídio e que a família precisaria de dinheiro para custear as despesas médicas. Percebendo que se tratava de um golpe, IRANILDO bloqueou os terminais e resolveu registrar Ocorrência Policial”. (fls. 68). Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: (fls. 68/69): “Assim, a regra é que o réu pode se defender em liberdade, salvo exceções expressas, só permanecendo preso aquele contra o qual se deve decretar a prisão preventiva. De outro lado, a prisão só pode subsistir se for ela necessária à segurança social e à ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, imputa-se aos investigados a prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, §1o, do Código Penal), organização criminosa (Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (lei 9.613/1998), crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos e, em tal hipótese, o inciso I, do artigo 313, do CPP, expressamente permite a decretação da medida extrema. Pois bem. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, esses encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que a organização criminosa apresenta uma estrutura bem definida com divisão de funções e se utiliza da internet para cometer delitos, atingindo diversas vítimas em todo o território brasileiro. Não bastasse isso, as interceptações revelaram que, depois do delito cometido contra Iranildo, os investigados mantiveram o mesmo padrão de conduta, identificando aproximadamente seis vítimas que foram abordadas pelo perfil falso de FABIANA OLIVEIRA para cometer extorsão (ID 194157241 – Págs. 13/19). Destarte, tenho que resta evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos investigados como medida necessária e adequada para contenção de seus ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA de JADER SIDNEI QUINTANA RIBEIRO, THAÍS SILVA DE LIMA e ANDERSON ROSA PACHECO”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Ademais, o fato de a paciente ser primária e possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Feitas essas considerações, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Quanto ao ponto, não se descura que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo, possibilitou, em todo o território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência. Contudo, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). Semelhantemente, nota-se que os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal também estabeleceram condicionantes para a concessão da benesse. Neste prisma, importa registrar que, conquanto a paciente tenha comprovado ser mãe de uma criança de 8 anos de idade (fls. 21/22), os delitos a ela imputados foram cometidos mediante grave ameaça a vítima durante a execução do crime de extorsão, o que enseja, neste momento, o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As penas máximas para os crimes imputados à paciente são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa afastar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Assim sendo, a decisão vergastada não merece censura monocrática, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de outubro de 2024 19:15:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora